Tribunal: TJBA
Processo: 8033864-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033864-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALINE FERNANDA ALMEIDA PEIXOTO e outros (2) Advogado(s):LUIZ CARLOS BINI MATOS, BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO PARA TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação popular destinada a suspender a nomeação de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissões quanto aos seguintes pontos alegados pelo embargante: (i) ausência de qualificação técnica da nomeada; (ii) indícios de nepotismo cruzado; (iii) perigo da demora relacionado à permanência da nomeada no cargo; (iv) ausência de idoneidade moral e reputação ilibada; (v) contexto político-social da nomeação; (vi) presunção de legalidade do ato administrativo; e (vii) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes à controvérsia, tendo reconhecido, com base nos documentos juntados, a presença de qualificação técnica da nomeada, além de inexistirem elementos suficientes, à primeira vista, para se reconhecer nepotismo ou ausência de idoneidade moral. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, mas apenas os necessários à formação do convencimento. 5. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos, mesmo quando manejados com finalidade de prequestionamento. 6. Eventuais inconformismos com o conteúdo decisório devem ser objeto dos recursos cabíveis, e, não, de embargos de declaração. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489; CF/1988, art. 75; Constituição do Estado da Bahia, art. 94; LC nº 05/1991, art. 53. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi (TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8033864-72.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA e como agravados ALINE FERNANDA ALMEIDA PEIXOTO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator